Tribunal: TJDFT
Processo: 0712967-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0712967-89.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAMUEL OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, ISADORA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por SAMUEL OLIVEIRA DOS SANTOS, parte requerente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de fixação de danos materiais e morais em razão da aquisição de aparelho celular desacompanhado de adaptador de carregador e de fone de ouvido. Foram oferecidas contrarrazões pela 1a recorrida, conforme ID no 433360694. A 2a recorrida não ofereceu contrarrazões. Este juízo reputou insuficiente a documentação apresentada junto ao recurso para fins de comprovação da hipossuficiência econômica, de forma que a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 48 horas, comprovar sua situação de hipossuficiência ou comprovar o recolhimento do preparo (ID no 43341609). Todavia, permaneceu inerte. Nos termos do art. 29, I, do regimento interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do art. 31 do mesmo diploma legal, salvo nos casos de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Dispõe o art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários, em razão da regra prevista no sistema jurídico em vigor, onde aquele que pede deve provar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373 do CPC. No caso em exame, o recorrente deixou de comprovar a situação de hipossuficiência e o recolhimento do preparo, restando deserto o recurso. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, em favor tão somente da 1a recorrida, que ofertou contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora